Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742572-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: JANE APARECIDA RODRIGUES FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0031644-64.2015.8.07.0001, movido em desfavor de JANE APARECIDA RODRIGUES FRANCO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiro da parte executada via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD (ID 212722352): “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (id. 66205196).” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja desde logo deferida e realizada a consulta através do SISBAJUD pela modalidade teimosinha por 30 dias, bem como que sejam feitas pesquisas RENAJUD e INFOJUD, de forma a que se possa com esta medida evitar o perecimento do direito dos recorrentes. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória, para que seja deferida a pesquisa de valores através da opção “Teimosinha” do sistema SISBAJUD pelo prazo de 30 dias, uma vez que este é um tempo o suficiente para que o executado tenha aportado recursos para a sua conta bancária, observando, assim, o requerimento da exequente o princípio da razoabilidade, determinando-se que seja formulada também pesquisa ao RENAJUD e INFOJUD por serem estas medidas da mais lídima. O Exequente ajuizou a presente ação em 18/09/2015, para cobrar o valor referente a parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais para que a filha do executado estudasse no 8o ano do Ensino Fundamental no ano de 2015, parcelas estas vencidas e não pagas pela executada, tendo como valor da causa o montante de R$ 6.642,41 à época. Conforme pode observar o Ilustre Juízo, o exequente é uma Instituição de ensino, que presta serviços referentes à educação de menores, tendo diversos custos a arcar para que permaneça funcionando regularmente, tais como pagamentos de professores, água, luz, manutenção, impostos, e diversos outros gastos. Durante o curso do processo, o exequente esteve diligenciando, dentro dos parâmetros legais, a fim de receber o seu crédito. Ademais, os valores devidos, acrescidos das custas processuais, multa moratória, correção monetária e juros de mora até 16.08.2024 e honorários advocatícios somam R$ 24.142,57– id. 207806107. Ademais, decorrido algum tempo os autos foram suspensos por não terem sido encontrados bens penhoráveis. Passado o decurso do prazo de quase 3 anos, o credor tomou conhecimento de que a executada estaria em melhores condições econômicas. Alega que esta nova modalidade diferencia-se do modelo anterior, porque enquanto na consulta tradicional do SISBAJUD a pesquisa é feito em um, ou em poucos dias, no caso da nova modalidade “Teimosinha” as tentativas de bloqueio prevalecem por um período muito maior, de até 30 dias, sem que isto gere qualquer sobrecarga de trabalho ao Ilustre Juízo, já que o procedimento é todo automatizado e sua repetição ao longo do prazo é providenciada pelo próprio sistema. Assim, enquanto no sistema anterior havia a necessidade de haver uma coincidência entre a data de consulta do SISBAJUD e o eventual recebimento de créditos por parte do Réu, nesta nova modalidade o acompanhamento dos créditos na conta é feita em um período muito mais amplo, de até 30 dias. Embora seja defeso o deferimento indiscriminado de consultas aos sistema de informações sobre pesquisa de bens (como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF) para localizar bens ou recursos financeiros dos devedores, em hipóteses excepcionais, como o presente caso em que foi desenvolvida uma nova facilidade do SISBAJUD muito mais eficiente, há de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem por fim atender aos interesses do Credor, detentor de direito líquido e certo. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada, bem como reiteração de pesquisa RENAJUD e INFOJUD. SISBAJUD – TEIMOSINHA O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.(...)”. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pela agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Assim, deve ser admitida a penhora SISBAJUD reiterada, na modalidade “teimosinha”. RENAJUD Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. No caso, considerando o decurso do prazo de quase 3 anos da última pesquisa, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via RENAJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. 2.1. Para o deferimento da reiteração da pesquisa deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Demonstrada que a consulta mais recente ao sistema informatizado RENAJUD para localização de bens dos agravados foi realizada há quase cinco anos, evidencia-se a razoabilidade do pleito de nova pesquisa. 4. Recurso conhecido e provido. (0726201-84.2021.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/09/2021.) – g.n. “(...) 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema RENAJUD. INFOJUD Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização das executadas e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Assim, no caso dos autos, deve ser promovida a pesquisa INFOJUD solicitada pela parte. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome da parte agravada, a pesquisa de bens e direitos pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, este último com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator